Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706598-91.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDO: HUGO DA SILVA JUSTINO, GISLAINE FERREIRA DAS NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL. LOTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO INDIVIDUALIZADO DO TERRENO NO CARTÓRIO COMPETENTE. AUSÊNCIA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. VENDEDORAS. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste inovação recursal se a matéria arguida em recurso está contida em pedido formulado em 1a instância e submetido ao d. Juízo de origem. 2. Ausente a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 3. Uma vez constatado que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, que não forneceram a documentação necessária à obtenção do financiamento bancário pelos promitentes compradores, as parcelas pagas pelos consumidores devem ser restituídas integral e imediatamente pela parte Ré, nos termos da Súmula 543/STJ, sendo incabível falar em retenção de parte da importância paga pelos consumidores. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 5. Consoante o disposto no artigo 413 do CC, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 6. Se o Juízo constata que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 7. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, em substituição ao preço de aquisição do imóvel, sob consequência de configurar onerosidade excessiva aos vendedores e enriquecimento ilícito dos adquirentes. Precedentes desta eg. 8a Turma Cível. 8. No caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência deles a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor. 9. A correção monetária, uma vez que representa simples recomposição do valor da moeda, pois a quantia em mora não pode encontrar-se desgastada pela inflação, deve incidir a partir do desembolso. 10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 67-A da Lei 4.591/1964, sustentando que, tendo o comprador dado causa à rescisão do contrato, deve ser respeitada a cláusula 15 e seus parágrafos, no que tange à retenção dos valores pagos pela parte recorrida, não havendo que se falar em reembolso integral dos valores pagos; b) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar danos. Insurge-se, ainda, com relação à data do marco inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais e morais, bem como acerca do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial. Deixa, contudo, de indicar as normas legais que entende malferidas. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 67-A da Lei 4.591/1964, 186, 188 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente (retenção de parte dos valores pagos pela parte recorrida e afastamento da responsabilidade da recorrente pela rescisão contratual), demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante às teses relativas ao marco inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais e morais, bem como acerca do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030